Tribunal: TJMT
Processo: 0001865-98.2012.8.11.0020
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001865-98.2012.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), DILSON BASSO - ME - CNPJ: 01.164.060/0001-02 (APELADO), DILSON BASSO - CPF: 201.727.101-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS GARANTIDO – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DECADÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – RECURSO PROVIDO.

Consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário relativos a tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento não foi antecipado pelo contribuinte, deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal
ajuizada contra
DILSON BASSO – ME e DILSON BASSO
(proc. n.
0001865-98.2012.8.11.0020), declarou, de ofício, a decadência quanto ao crédito tributário de ICMS relativo aos fatos geradores ocorridos entre 02/2005 e 08/2005, nos termos dos arts. 173, I e 156, V, ambos do CTN.

Em suas razões, aduz, em síntese, a não ocorrência de decadência, visto que o prazo quinquenal para tanto se inicia somente no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o lançamento por homologação poderia ter sido feito.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso para que seja revista a decretação do instituto da decadência sobre os créditos tributários executados.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id.
74045951.

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o quadro não se enquadrar nas hipóteses do art. 178 do CPC
c.c.
Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cuida-se na origem de executivo fiscal proposto pela Fazenda Pública Estadual visando a cobrança de ICMS Garantido referente a fatos geradores ocorridos em 02/2005, 03/2005, 04/2005, 05/2005, 06/2005, 07/2005, 08/2005, 09/2005, 10/2005, 11/2005, 12/2005 e 01/2006, tendo o juízo
a quo
, considerando a data de constituição dos créditos –
14/09/2010
–
declarando, de ofício, a decadência do débito relativo aos fatos geradores ocorridos entre 02/2005 e 08/2005, nos termos dos arts. 173, I e 156, V, ambos do CTN.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso, em apelação, requer o afastamento do instituto da decadência diante da ausência do decurso do prazo quinquenal.

E razão lhe assiste.

Com efeito, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário relativos a tributo sujeito a lançamento por homologação,
cujo pagamento não foi antecipado pelo contribuinte, hipótese dos autos, deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. TRIBUTOS SUJEITOS AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. ART. 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Nos créditos tributários relativos a tributo sujeito a lançamento por homologação, cujo pagamento não foi antecipado pelo contribuinte - caso em que se aplica o art. 173, I, do CTN -, o prazo decadencial de cinco anos para a sua constituição deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedentes.
(...) (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.873.524/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2020, DJe de 13/11/2020.) (destaquei)

In casu
, como pontuado nas razões recursais, “
para o fato gerador mais remoto ocorrido em fevereiro de 2005, o lançamento deveria ter sido efetuado a partir de 1° de janeiro do ano seguinte, qual seja, ano de 2006. Contados os cinco anos a partir de 1°/01/2.006, poderia a Fazenda proceder o lançamento até 31 de dezembro de 2.010. Logo, se o lançamento poderia ter sido realizado até
31/12/2010
e o crédito foi constituído definitivamente em
14/09/2010
, não se operou a decadência
”.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022